Tribunal: TJPA
Processo: 0007738-46.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007738-46.2018.8.14.0130

APELANTE: MARIA DA SOLIDADE SOUSA, BANCO BMG ITAU CONSIGNADO SA

APELADO: BANCO BMG ITAU CONSIGNADO SA, MARIA DA SOLIDADE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. CONSUMIDORA ANALFABETA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO PARCIAL EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado com pessoa analfabeta, por ausência de comprovação da formalização da avença, com determinação de devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a ausência de contrato formalizado, nos termos do art. 595 do Código Civil, invalida contratação firmada com pessoa analfabeta;
(ii) saber se é devida a restituição dos valores descontados, de forma simples ou em dobro, conforme a modulação definida pelo STJ;
(iii) saber se há dano moral indenizável decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de contrato assinado a rogo e com subscrição de duas testemunhas invalida o negócio jurídico celebrado com pessoa analfabeta, nos termos do art. 595 do Código Civil.
4. Descontos realizados diretamente do benefício previdenciário da autora, sem prova da contratação válida, caracterizam prática abusiva e violam o art. 51 do CDC.
5. A restituição dos valores deve observar a modulação dos efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS, com devolução simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021, diante da cobrança indevida.
6. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a reparação por danos morais ante os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, presumindo-se o prejuízo (dano in re ipsa).
7. Fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora: (i) para os danos morais, juros a partir do evento danoso até o arbitramento, momento a partir do qual aplica-se a SELIC, que engloba juros e correção monetária (Súmula 362/STJ) (ii) para os danos materiais, correção monetária pela SELIC desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a compensação do valor disponibilizado à autora e fixar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Tese de julgamento:
1. A ausência de contrato escrito celebrado nos moldes do art. 595 do CC acarreta a nulidade do contrato firmado com pessoa analfabeta.
2. Em relação de consumo, é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente após 31/03/2021, observando-se a modulação definida pelo STJ.
3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa hipossuficiente geram dano moral presumido e ensejam reparação.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 595, 876, 884, 885; CDC, arts. 14, 42, § único, 51; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54 e 362; EREsp 1.413.542/RS; EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA; AgInt nos EREsp 1.946.950/PA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1.ª TURMA DE DIREITO PRIVAD.O

COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA

AGRAVO INTERNO
NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007738-46.2018.8.14.0130

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

AGRAVADA/APELANTE/APELADA: MARIA DA SOLIDADE DE SOUSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., em face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 24136131, em que dei parcial provimento a ambos os recursos de apelação interpostos, respectivamente, pela autora e pela instituição financeira ré, cuja ementa restou assim redigida:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PESSOA ANALFABETA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA CONTRATO. NULIDADE. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DA AUTORA.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos por Maria da Solidade Sousa e pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a inexistência de contratos de empréstimo consignado, condenando o banco à repetição de indébito, ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a atualização dos valores a título de danos morais e materiais e a majoração do quantum indenizatório requerido pela autora; e (ii) a validade dos contratos impugnados e a devolução em dobro de valores descontados, conforme pleito do banco.

III. Razões de decidir
3. Contratos celebrados por pessoa analfabeta exigem a assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC. Ausência de comprovação pelo banco da validade dos contratos impugnados. Reconhecimento da nulidade contratual.
4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da má prestação de serviços, conforme art. 14 do CDC. Incidência da repetição de indébito em dobro nos descontos realizados após a modulação de efeitos do STJ.
5. Configuração de danos morais in re ipsa devido a descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar. Majoração do quantum indenizatório para R$ 5.000,00, em conformidade com precedentes.
6. Atualização monetária dos valores fixada pela Taxa Selic, conforme Súmula nº 54 do STJ, desde o evento danoso.

IV. Dispositivo e tese
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

"Tese de julgamento:

1. A ausência de formalidades exigidas pelo art. 595 do CC invalida contratos celebrados com pessoa analfabeta.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira enseja a repetição em dobro de valores cobrados indevidamente após 31 de março de 2021."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 595, 876, 884, 885; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1954424/PE; EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA; Súmula nº 54/STJ.

Em suas
razões
, (Id. 24500635), o agravante defendeu a regularidade da contratação, seguindo todos os procedimentos necessários para cada contratação, bem como que a agravada recebeu os valores decorrentes dos empréstimos. Defende também que os valores contratados foram, em parte, utilizados para quitação de dívidas anteriores com a própria instituição, o que afasta a tese de fraude ou contratação desconhecida.

Alega a eficácia probatória dos documentos sistêmicos juntados, razão pela qual o reconhecimento do documento físico deixou de ser exigido em determinadas situações. Impugna ainda a condenação por danos morais, sustentando que não houve qualquer conduta ilícita, tampouco abalo à imagem da autora, posto a ausência de inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requereu a redução do valor fixado, por considerá-lo excessivo.

Insurge-se também contra a determinação de devolução em dobro dos valores, aduzindo a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC ao caso concreto, por ausência de má-fé. Pleiteia a compensação do valor recebido pela autora sobre o montante condenatório, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Apontou o início da correção monetária referente ao valor do dano moral a partir do arbitramento, nos termos da súmula 362/STJ, bem como incidência dos juros moratórios desde o evento danoso.

Defende a aplicação dos critérios da Lei nº 14.905/2024, com atualização monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, além da não fixação ou redução dos honorários de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões
sob Id. 25384381, onde a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso de Agravo Interno.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, repiso o que fora decidido, monocraticamente, sob o Id. 24193849,
in verbis:

“[...]

Como se sabe, a configuração da responsabilidade civil subjetiva pressupõe a demonstração de três requisitos, quais sejam:

· A prática de uma conduta seja ela culposa ou dolosa;

· A ocorrência de um dano;

· E o liame causal entre a ação e o prejuízo.

Sabe-se, ainda, que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘’Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’’

Todavia, analisando os autos eletrônicos, entendo que o banco réu não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso
II
, do artigo
373
do
CPC
/2015, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício do consumidor.

Explico.

A autora, ora apelante, é pessoa analfabeta, consoante se depreende do documento de Id. 19932362 – pag. 10, sendo necessária a obediência ao artigo 595 do Código Civil, o qual exige, conjuntamente, a assinatura a rogo de terceiro e subscrição de duas testemunhas para validade de negócio jurídico celebrado com pessoa analfabeta,
in verbis:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de não ser necessária a expedição de procuração pública nos contratos firmados por analfabeto, todavia, consignou a necessidade de observância do artigo 595 do Código Civil que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas:

[...]

Assim, perlustrando os autos, verifica-se que a instituição financeira não acostou aos autos as cópias dos contratos impugnados, demonstrando, desse modo, a ausência dos documentos hábeis para comprovação da legalidade e veracidade do negócio jurídico e de elementos que permitam afirmar que os descontos realizados pelo banco são devidos.

Em que pese a juntada do comprovante de Transferência Eletrônica Direta (TED) dos valores referentes aos contratos impugnados, bem como os prints do sistema em sede de contestação, registro que estes, por si só, sem a presença conjunta do instrumento contratual devidamente celebrado, não constituem meio hábil capaz de declarar, inequivocadamente, a anuência da autora para com a contratação.

Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da instituição financeira acerca da convalidação do negócio jurídico a partir da disponibilização dos valores na conta da consumidora,
consigno que a ausência de comprovação pelo Banco réu da legitimidade da celebração do contrato consignado importa no reconhecimento da nulidade da contratação nesta modalidade, nos termos do art. 51 do CDC.

[...].”

Sob esse viés, reitero que os registros unilaterais extraídos de sistema interno não se equiparam a documentos contratuais aptos à comprovação da avença, mormente quando inexiste chancela da parte consumidora e tampouco a presença de elementos mínimos de consensualidade. Os documentos de sistema não se revestem, por si só, de presunção de veracidade. Ao contrário, devem ser submetidos à verificação de autenticidade e contextualização, o que não se deu
in casu.

Assim como apontado na decisão agravada, a autora/recorrida trata-se de pessoa analfabeta, consoante documento de identificação pessoal juntado, motivo pelo qual, assim, para celebração de negócios jurídicos, imprescindível a observância ao art. 595, do CPC, a fim de comprovar o consentimento inequívoco daquele. Todavia, apenas com os prints de tela, tal comprovação não se faz possível, a fim de concluir, com a certeza exigida, que a autora, mesmo sendo analfabeta, tinha pleno conhecimento dos conteúdos e das obrigações jurídicas dos contratos firmados, especialmente quanto à existência de encargos financeiras e à forma de quitação dos valores.

Com isso, a ausência de comprovação pelo Banco réu da legitimidade da celebração do contrato consignado importa no reconhecimento da nulidade da contratação nesta modalidade, nos termos do art. 51 do CDC.

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/Agravante pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, reanalisando os autos, ante a juntada dos comprovantes de transferência dos valores, estes
devem ser restituídos à instituição financeira, deduzindo-se da quantia paga ao autor, restabelecendo as partes ao status quo ante.

Nesse sentido, cito a jurisprudência pátria:

“EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REMESSA DE CARTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADOS - PRATICA COMERCIAL ILÍCITA E ABUSIVA - RECONHECIMENTO - NULIDADE E PRIVAÇÃO DE EFEITOS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESCONTOS INDEVIDOS - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - NATUREZA ALIMENTAR - MÁ-FÉ DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - COMPENSAÇÃO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. I - Merecem ser fulminados de nulidade e privados de efeito os ajustes contratuais que sejam incompatíveis com a boa-fé e sejam resultado de práticas comerciais ilícitas do fornecedor de serviços, mediante a imposição de produtos financeiros não solicitados. II - Reconhecida a má-fé da instituição financeira, deve ser determinada a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados do consumidor. III - É devida a reparação por dano moral diante de descontos indevidos em benefício previdenciário. IV - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado considerar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de com atenção aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
V - Em decorrência da vedação ao locupletamento sem causa, deve o consumidor restituir à instituição bancária, o valor depositado em sua conta, mediante simples correção monetária.

VI - Havendo condenação de ambas as partes, deve ser autorizada a compensação entre os créditos.”

(TJ-MG - AC: 10000200515591001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020)

“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Alegação de ilícitos descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário a título de RMC relativo a cartão de crédito consignado não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Teoria do risco do empreendimento - Banco réu não comprovou a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado e prévia autorização formal da requerente para constituição da RMC, ônus seu – Nulidade da contratação do cartão de crédito consignado –
Repetição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, com dedução do valor indevidamente creditado em sua conta corrente, restituindo-se as partes ao status quo ante
– Danos morais evidenciados - Indevidos descontos de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) - Damnum in re ipsa - Indenização a comportar redução, em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC)– Recurso provido em parte.”

(TJ-SP - AC: 10018077420188260659 SP 1001807-74.2018.8.26.0659, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 16/02/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Assim, reconhecida a transferência dos valores à conta da autora, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos, com a devida compensação da quantia paga.

Outrossim, quanto à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, o Código Civil preleciona que
‘’todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir’’
(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, consignei que deva ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo,
não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, recente julgado do STJ, senão vejamos:

’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9),
as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples
. De outro modo,
as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro
já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Deste modo, considerando, conforme já analisado acima, que a instituição financeira não trouxe aos autos a documentação necessária a comprovar a validade dos descontos efetuados,
não há o que se falar em restituição simples todos os valores descontados
, devendo estes serem devolvidos ao autor consoante modulação de efeitos do STJ citada acima e na decisão ora agravada.

Ademais, no que concerne ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente porquanto incidiu em verba de caráter alimentar, o que enseja a sua reparação, pelo que reitero trechos da decisão atacada:

“[...]

Quanto ao dano moral, no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela autora, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimos que não contraiu.

A matéria já se encontra consolidada nesta Câmara, conforme se depreende dos seguintes precedentes jurisprudenciais:

[...]

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro como justo e razoável majorar o valor a título de indenização por dano moral para R$ 5.000.00 (cinco mil reais), a fim de ajustar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

[...].”

Assim como destacado na decisão agravada, o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
encontra-se dentro dos parâmetros fixados nesta Corte Estadual, motivo pelo qual se faz incabível a sua redução, uma vez que passaria a ter um caráter irrisório.

A respeito do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, por se tratar de consectário legal e matéria de ordem pública, registro que os consectários legais devem incidir da seguinte forma:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os juros de mora, na responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), seja o dano de natureza material ou moral.

2. Não se mostram viáveis os embargos de divergência se a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. Incidência da Súmula n. 168 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt nos EREsp n. 1.946.950/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. ROMPIMENTO DE ADUTORA. ESTRUTURA DO IMÓVEL COMPROMETIDA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 43/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 1022 do CPC. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A jurisprudência desta Corte tem entendimento de que "na hipótese de responsabilidade civil decorrente de relação extracontratual, a correção monetária tem incidência a partir do evento danoso, a teor da Súmula 43/STJ". (AgInt no REsp n. 1.736.977/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 26/3/2020.)

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 2.275.403/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.

2. Na espécie, o acórdão embargado incorreu em omissão, porque, apesar de ter acolhido a pretensão da embargante, não se manifestou sobre os consectários legais da condenação.

3. Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC.

4. Não caracteriza omissão a ausência de ressalva, no acórdão embargado, quanto à gratuidade da justiça concedida à parte por decisão anterior, quando a questão não é objeto do recurso especial, ressaltando-se que a ausência de menção não revoga o benefício.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do acórdão embargado e fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC.”

(EDcl no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Portanto, consigno que a condenação por dano moral deve ser atualizada com juros de mora de 1% desde o evento danoso até o arbitramento, momento a partir do qual incidirá a SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, na forma da súmula 362 do STJ.

Ainda, apesar de não arguido pelo agravante em suas razões, determino, de ofício, que o valor a ser restituído à autora/agravada a título de danos materiais, deve ser corrigido pela SELIC, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Quanto aos honorários, estes não merecem quaisquer reparos, uma vez arbitrados em consonância ao art. 85 do diploma processual civil e da jurisprudência da Corte Superior

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a compensação do valor disponibilizado à autora, e a atualização da condenação por danos morais com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso até o arbitramento, momento a partir do qual incidirá a SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, na forma da súmula 362 do STJ, bem como determinar que o valor a ser restituído a título de danos materiais deve ser corrigido pela SELIC, a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/04/2025